Tribunal: TJPA
Processo: 0003112-75.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003112-75.2012.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: WALLACE PATRICK SILVA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO DO MP. HOMICIDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA.

I.

Caso em Exame

1.

Insurgência da acusação contra a sentença que absolveu o apelado do crime de homicídio consumado contra a vítima Camilo Cardoso.

II.

Questão em discussão

2.

A acusação sustenta que a sentença absolutória está dissociada das provas colhidas nos autos.

III.

Razões de decidir

3.

A decisão absolutória não deve ser anulada, uma vez que não ficou
patente
que a mesma contrariou frontalmente as provas do processo, eis que a prova da condenação está amparada exclusivamente em elementos colhidos na fase policial, devendo prevalecer a soberania dos vereditos.

IV.

Dispositivo e Tese

4.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: Prevalência constitucional da soberania dos vereditos. Impossibilidade de condenação em prova colhida somente na fase inquisitorial.

Dispositivos relevantes: art. 5º, XXXVIII, da CF/88 e art. 155, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
(
STJ - HC: 689187 MG 2021/0270918-6, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), J. 26/10/2021); (
STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, J. 16/06/2020).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes

da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003112-75.2012.8.14.0006

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: WALLACE PATRICK SILVA DE SOUZA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, interpôs o recurso em análise visando desconstituir a r. decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Juri da Comarca de Ananindeua/PA, o qual, com supedâneo na decisão do Conselho de Sentença,
condenou o réu à pena de à pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime fechado pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tipificado no art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II, do CP, contra a vítima Ingrid Hosana da Silva Almeida, sendo absolvido da imputação de homicídio qualificado consumado em face da vítima Camilo Giovani Melo Cardoso.

Consta da peça acusatória, que:

Diante desses fatos, o Ministério Público denunciou o apelante pela prática dos crimes de homicídio qualificado contra a vítima Camilo Giovani Melo Cardoso e de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tipificado no art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II, do CP – contra a vítima Ingrid Hosana da Silva Almeida.

Recebida a peça acusatória e, após regular instrução, o magistrado
a quo
pronunciou o réu nos termos requerido pelo
dominus litis
.

Em 12/07/2022, o apelante foi levado a julgamento perante o Conselho de Sentença, tendo a acusação sustentado a tese de homicídio qualificado tentado em relação à vítima Ingrid Almeida e absolvição em relação ao homicídio consumado em face de Camilo Cardoso.

A seu turno a acusação, irresignada, apelou (Id 13293662), alegando em síntese, a tese de:

·

Julgamento totalmente contrário a prova dos autos.

Em contrarrazões (Id 13586680), a defesa se manifestou pelo conhecimento, porém pelo improvimento do apelo, sustentando que a r. decisão do Tribunal do Júri está alicerçada nas provas constantes do caderno processual.

Feita a remessa do recurso a este Tribunal e, após serem distribuídos a minha relatoria, determinei que fosse remetido ao exame e parecer do
custos legis.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça, MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo (Id 17525630).

É o relatório que submeto à revisão.

Belém, ___ de _______________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1.

SUBMISSÃO DO APELANTE A NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JURI

Quanto a postulação feita pela acusação, não há como lhe conceder guarida.

Rememorando os fatos apresentados no processo, temos que o Ministério Público denunciou Wallace Patrick Silva de Souza como incurso no crime de homicídio qualificado consumado em relação à vítima Camilo Cardoso e homicídio tentado em relação à vítima Ingrid Almeida.

A denúncia foi recebida em 26.04.2012, sendo posteriormente apresentada a defesa prévia e após transcurso do processo, o juiz singular proferiu sentença de pronúncia do réu, que foi a julgamento perante o plenário do júri, sendo julgado e condenado nos termos da sentença, à pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime fechado pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tipificado no art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II, do CP, contra a vítima Ingrid Hosana da Silva Almeida, sendo absolvido da imputação de homicídio qualificado consumado em face da vítima Camilo Giovani Melo Cardoso.

O debate cinge-se na existência de julgamento em total dissonância as provas dos autos, que deva submeter o réu a novo julgamento perante o Tribunal do Juri.

Sabe-se que o
Tribunal do Júri tem assento no rol de direitos e garantias fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição, o qual assegura a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida, além da
soberania de seus veredictos
.

Em função da mencionada soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação contra os veredictos do Júri. É o que ocorre quando a decisão do Tribunal Leigo é “manifestamente contrária à prova dos autos”,
hipótese prevista na
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP
.

Segundo o doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito de causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

O julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, é a decisão que está desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido e, só desse modo, pode ser cassada pelo Tribunal, sob pena de violar o comando constitucional da soberania do Júri.

Analisando as provas produzidas no âmbito judicial, constato que elas não foram capazes de indicar que o recorrido foi o autor da conduta criminosa.

Na fase inquisitorial, o apelado reservou-se o direito ao silêncio, tendo negado em juízo que fora o autor do delito a si imputado.

A única testemunha ouvida em juízo não presenciou o fato, sendo o genitor da vítima Ingrid, que apenas “ouviu dizer” pela sua filha que o autor dos disparos seria o recorrido.

Desta forma, analisando minuciosamente o caso em questão, observamos que somente uma testemunha depôs em juízo e não presenciou o fato delituoso.

O único depoimento que atribui ao apelado a autoria do delito é de Ingrid Almeida, colhido em sede inquisitorial, que não se confirmou em juízo, pois a mesma não compareceu ao ato judicial para prestar depoimento.

Ora, O Código de Processo Penal veda expressamente que o magistrado fundamente sua decisão, de forma exclusiva, com base nos elementos de informação:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Nossa Corte Cidadã, tem entendimento de que não cabe sequer a pronúncia do acusado em prova amparada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase policial:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, CONCURSO DE AGENTES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLHIDOS EXCLUSIVAMENTE EM INQUÉRITO POLICIAL. 1. O entendimento mais recente da Sexta Turma, firmado com observância da atual orientação do Supremo Tribunal Federal (HC 180144/GO), é o de que não se pode admitir a pronúncia do imputado, dada a sua carga decisória, sem nenhum lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial. "( REsp.1.932.774/AM, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz - DJe 30/08/2021). 2. O acórdão vergastado está ancorado exclusivamente em elementos de informação colhidos no inquérito policial. Conforme pontuado pela sentença de impronúncia, não houve elementos probatórios, sequer indiciários, comprovando que o acusado Leandro Prates Franco teria dado a ordem do interior do presídio para o cometimento do crime. 3. Concessão do habeas corpus. Desconstituição do acórdão. Restabelecimento da sentença de impronúncia. (STJ - HC: 689187 MG 2021/0270918-6, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento: 26/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2021)

Assim, a decisão absolutória não deve ser anulada, uma vez que não ficou
patente
que a mesma contrariou frontalmente as provas do processo, o que claramente não ocorreu no caso ora em exame, como visto anteriormente.

Sobre o tema trago jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Nesse passo, existindo elementos suficientes que demonstram que o Conselho de Sentença proferiu decisão de acordo com suas convicções, afasta a tese de decisão manifestamente contrária ao conjunto probatório.

Cabe invocar excerto do precedente deste Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ESTUPRO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIOS DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS E DA ÍNTIMA CONVICÇÃO. (...) . APELO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não é manifestamente contrária à prova produzida nos autos a decisão do corpo de jurados que acolhe uma das teses arguidas por ocasião do julgamento, a qual encontra arrimo no acervo probatório dos autos, inclusive quanto às qualificadoras, devendo ser preservada a soberania do veredicto. 2. (...). 3. Recurso conhecido e desprovido, devendo a decisão ser imediatamente cumprida. Decisão à unanimidade. (2018.03277329-89, 194.214, Rel.
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
, Órgão Julgador
2ª TURMA DE DIREITO PENAL
, julgado em 14/08/2018, DJe 16/08/2018).

Por fim, vale lembrar que o princípio constitucional da soberania dos veredictos que rege a atuação do Tribunal do Júri, embora não seja absoluto, impede uma interferência da jurisdição superior no âmbito da apreciação da matéria pelo Conselho de Sentença, somente sendo possível submeter o réu a novo julgamento quando houver erro grave na apreciação do conjunto probatório, ou quando a decisão não encontra apoio em nenhuma prova dos autos.

Ante o exposto e, corroborando o parecer da Ilustre Procuradoria de Justiça, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, mantendo em sua totalidade a r. decisão do Júri Popular.

É o meu voto.

Belém, ___ de _____________ de 2024

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

Belém, 29/10/2024